Tribunal: TJPA
Processo: 0060943-06.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5989 - Parcelamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060943-06.2011.8.14.0301

APELANTE: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Tributário e Administrativo. Apelação Cível. Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer. Débitos de IPVA e multas de trânsito. Alegação de alienação de veículos. Ausência de comprovação da efetiva transferência da propriedade e da comunicação de venda ao órgão de trânsito. Responsabilidade solidária do alienante. Previsão na legislação estadual. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em face do DETRAN/PA, na qual buscava o reconhecimento da alienação de veículos e a consequente exclusão de sua responsabilidade por débitos de IPVA e multas de trânsito posteriores à suposta venda, bem como a baixa de seu nome nos registros do órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apelante comprovou a efetiva alienação dos veículos automotores mencionados nos autos; (ii) verificar se houve comunicação formal da venda ao órgão executivo de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro; e (iii) definir se, na ausência dessas comprovações, subsiste a responsabilidade da apelante pelos débitos de IPVA e multas de trânsito incidentes sobre os veículos registrados em seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal e da Lei Estadual nº 6.017/1996, sendo sujeito passivo aquele que figura como proprietário perante o órgão de registro competente.

4. A simples juntada de notas fiscais não constitui prova idônea da efetiva transferência da propriedade do veículo, por se tratar de documento unilateral, desacompanhado de comprovação de registro ou de participação dos supostos adquirentes.

5. A ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito implica responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades decorrentes de infrações de trânsito, conforme expressamente previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 585/STJ).

6. No âmbito do Estado do Pará, o art. 12, VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 estabelece responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do IPVA quando não realizada a comunicação da alienação ao órgão competente.

7. O ônus da prova quanto à alienação e à comunicação da venda incumbe ao autor da ação, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo a apelante se desincumbido de tal encargo.

8. Convenções particulares ou ajustes privados não podem ser opostos à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme dispõe o art. 123 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da efetiva transferência da propriedade de veículo automotor e da comunicação de venda ao órgão executivo de trânsito mantém a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos de IPVA e multas incidentes sobre o veículo registrado em seu nome.

A emissão de notas fiscais desacompanhadas de outros elementos probatórios idôneos não é suficiente para comprovar a alienação de veículo perante a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTB, art. 134; CTN, art. 123; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11; Lei Estadual nº 6.017/1996, arts. 1º e 12, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.793.208/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 04.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, Súmula 585; STJ, Tema Repetitivo 1.118.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos de Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA,
julgou improcedentes os pedidos, extinguindo a ação com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 13942571).

Irresignada, a recorrente, em suas razões recursais (id. 13942575), sustenta que procedeu à comunicação de venda dos veículos nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a responsabilidade pela efetiva transferência de propriedade atribuição do adquirente.

Argumenta que a alienação restou demonstrada por meio das notas fiscais juntadas aos autos, as quais constituiriam prova suficiente da tradição do bem, afastando a sua responsabilidade por infrações de trânsito e débitos de IPVA posteriores à venda.

Defende, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da alienação por outros meios de prova além do registro formal no DETRAN, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da procedência da ação e a inversão do ônus sucumbencial.

O recorrido, em suas contrarrazões recursais (id. 13942580), alega que a apelante não comprovou a efetiva alienação nem a comunicação formal de venda dos veículos, razão pela qual permanece responsável pelos débitos de IPVA e multas de trânsito.

Argumenta que a legislação estadual (Lei nº 6.017/96) prevê responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda ao órgão competente, além de invocar entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade solidária do antigo proprietário nas hipóteses de ausência de comunicação de transferência.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

O cerne recursal cinge-se a verificação se a apelante comprovou de forma idônea a alegada alienação de veículos automotores e a respectiva comunicação de venda ao órgão de trânsito competente, a fim de afastar sua responsabilidade pelo pagamento de débitos de IPVA e multas de trânsito incidentes sobre tais veículos, bem como determinar a baixa de seu nome nos registros do DETRAN/PA.

A apelante sustenta, em síntese, que teria alienado diversos veículos integrantes de seu ativo fixo no período compreendido entre 1997 e 2007, afirmando ter realizado a comunicação de venda prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizada por infrações e tributos posteriores à alienação.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente, devendo ser mantida integralmente a sentença de improcedência.

Cediço é que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA possui como fato gerador a propriedade de veículo automotor, conforme expressamente previsto no art. 155, inciso III, da Constituição Federal.

No âmbito do Estado do Pará, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Estadual nº 6.017/1996, cujo art. 1º dispõe:

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

Nesse contexto, o sujeito passivo da obrigação tributária é aquele que figura como proprietário do veículo perante o órgão competente de registro, situação que somente se altera mediante a regular transferência da propriedade ou comunicação formal da alienação.

Conforme consignado na sentença recorrida, a autora não logrou comprovar de forma cabal a efetiva transferência da propriedade dos veículos, permanecendo os registros administrativos em seu nome.

De fato, da análise dos autos, depreende-se que a recorrente não comprovou, de forma cabal, a transferência dos bens móveis, eis que pelos documentos juntados aos autos, os veículos encontram-se em seu nome, sendo que a emissão de notas fiscais, de forma isolada, não é capaz de elidir tais documentos.

Tal conclusão revela-se absolutamente adequada ao conjunto probatório constante dos autos.

A recorrente sustenta que a alienação dos veículos teria sido comprovada mediante a juntada de notas fiscais.

Entretanto, tais documentos não se mostram suficientes para comprovar a efetiva transferência da propriedade, uma vez que se tratam de documentos unilaterais, desacompanhados de qualquer comprovação de registro ou participação dos supostos adquirentes.

De igual modo, inexiste nos autos prova de que tenha sido realizada a comunicação de venda ao órgão de trânsito, providência que constitui obrigação legal do alienante.

Sobre o tema, dispõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Portanto, a ausência de comprovação da comunicação de venda implica a responsabilização solidária do alienante pelas infrações de trânsito cometidas posteriormente, entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, colaciona-se precedente citado nas contrarrazões:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp 1.793.208/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 04/04/2022, DJe 07/04/2022).

Assim, na ausência de comunicação formal da alienação, permanece a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos decorrentes de multas e encargos administrativos.

No que se refere especificamente aos débitos de IPVA, o ordenamento jurídico paraense prevê expressamente a responsabilidade solidária do alienante quando não houver comunicação da venda.

Dispõe o art. 12, inciso VII, da Lei Estadual nº 6.017/96:

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

VII – o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente.

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1118, firmou orientação no sentido de que:

“Somente mediante lei estadual ou distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente.”

No caso concreto, verifica-se que existe expressa previsão legal na legislação estadual paraense, o que afasta qualquer dúvida quanto à legitimidade da cobrança realizada.

Cumpre destacar, ainda, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, caberia à apelante demonstrar a efetiva alienação dos veículos; a transferência da propriedade; ou ao menos a comunicação formal da venda ao DETRAN.

Todavia, nenhuma dessas circunstâncias foi devidamente comprovada.

Ao contrário, os documentos constantes dos autos indicam que os veículos permanecem registrados em nome da apelante perante a Administração Pública, circunstância que legitima a exigência dos débitos correspondentes.

Cumpre salientar, por fim, que eventuais ajustes contratuais firmados entre particulares não possuem o condão de modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária perante o Fisco.

Nesse sentido, estabelece o art. 123 do Código Tributário Nacional:

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Assim, ainda que tivesse ocorrido eventual negociação privada envolvendo os veículos — o que sequer restou comprovado — tal circunstância não teria o condão de afastar a responsabilidade tributária perante o Estado, na ausência de regular comunicação ao órgão competente.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida apreciou corretamente a matéria, aplicando de forma adequada a legislação pertinente e analisando corretamente o conjunto probatório.

A apelante não demonstrou a efetiva alienação dos veículos nem comprovou a comunicação de venda ao DETRAN, razão pela qual permanece responsável pelos débitos decorrentes da propriedade registrada em seu nome.

Desse modo, não há qualquer fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da sentença.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Majoro os honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em 2% (dois por cento) sobre a verba honorária fixada na origem, observada, se cabível, a suspensão de exigibilidade.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2026